Tribunal: TJSP
Processo: 0511959-76.2009.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2004 – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA. Sentença que reconheceu de ofício a nulidade das certidões de dívida ativa, julgando extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2004 – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA. Sentença que reconheceu de ofício a nulidade das certidões de dívida ativa, julgando extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o fundamento legal da cobrança dos tributos – Nulidade reconhecida – Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do E. Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.